Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723347-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA EMBARGADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O Intimem-se os Embargados para se manifestarem sobre a petição ID 54349734. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de dezembro de 2023 18:04:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador